Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724683-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rodrigo Dutra Milholi Agravado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Dutra Milholi contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0705558-12.2025.8.07.0018, assim redigida: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Rodrigo Dutra Milholi, no dia 13/05/2025, em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF). O autor afirma que é servidor público civil distrital vinculado ao quadro de pessoal do DETRAN-DF; e que por muito tempo recebeu a Gratificação de Titulação (GTIT) no percentual de 30%. Aponta que “Em decorrencia dessa mudança de interpretaçao, foi solicitada Açao Corretiva para a retificaçao de pagamentos da GTIT aos servidores do DISTRITO FEDERAL (Secretaria de Estado de Saude do DF, Secretaria de Estado de Economia do DF, DETRAN/DF, dentre outros). No que diz respeito ao autor especificamente, cumpre esclarecer que requereu o pagamento da GTIT em 16/10/2013, em percentual maximo de 30% (trinta por cento), tendo para tanto apresentado os ttulos e certificados exigidos aquela epoca. O pedido foi deferido e o servidor passou a receber a Gratificaçao de Titulaçao regularmente ate fevereiro de 2023, quando viu nao apenas o percentual da GTIT que recebia ser reduzido de 30% (trinta por cento) para 8% (oito por cento), mas tambem a formalizaçao de cobrança para que devolvesse ao erario valores que recebeu durante o perodo em que a GTIT que recebia era de 30% (trinta por cento). Observa-se que no curso do Processo Administrativo SEI no 00055-00022430/2023-60 o autor apresentou manifestaçao no sentido de que discordava do entendimento da Administraçao Publica, ou seja, de que fazia ao recebimento da GTIT de 30% (trinta por cento), uma vez que por ocasiao do pleito que formulou em 16/10/2013, a acumulaçao de ttulos de mesma natureza era permitida, e de que mesmo que nao fizesse mais jus por conta da mudança de interpretaçao da norma, nao haveria que se falar em restituiçao ao erario, haja vista a inexistencia de ma-fe na percepçao da Gratificaçao de Titulaçao. Ocorre que nao foi essa a decisao do DETRAN/DF, que por meio de seu Nucleo de Cobrança, enviou para o autor a Notificaçao de Cobrança no 01623/2025, de 20/03/2025, na qual informa que consta em nome do requerente debito de R$ 237.676,41 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais, quarenta e um centavos), tendo inclusive emitido DAR – Documento de Arrecadaçao para que o pagamento fosse liquidado ate 25/04/2025.” (sic) (id. n.o 235578650, p. 2-3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, no sentido de que o Poder Judiciário Distrital emita ordem de remoção do ilícito, no sentido de suspender quaisquer atos executórios e de cobrança (extrajudiciais e judiciais) por parte do DETRAN-DF. No mérito, pede que “seja confirmada a tutela de urgencia (em caso de deferimento) e julgados procedentes os pedidos para reconhecer e declarar a inexistencia do debito de R$ 237.676,41 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais, quarenta e um centavos) a que se refere a Notificaçao de Cobrança no 01623/2025 de 20/03/2025 e respectivo DAR no 93100710681252, devendo o DETRAN/DF se abster, em definitivo, (i) de efetivar qualquer tipo de desconto no contracheque do servidor com o intuito de ressarcir os cofres publicos, (ii) de inscrever o nome e CPF da parte autora em Dvida Ativa ou em protesto, (iii) de ingressar com açao judicial para cobrança do valor relativo a devoluçao da GTIT de março de 2019 a março de 2023;”, e “Ainda, e em caso de julgamento procedente da presente demanda, deve o DETRAN/DF ser tambem condenado na obrigaçao de cancelar eventual inscriçao de Dvida Ativa ou protesto, caso tenha adotado a providencia, e a ressarcir a parte autora caso tenha efetivado, indevidamente, qualquer tipo de desconto nos contracheques do servidor com vistas a repor os cofres publicos da importancia que persegue administrativamente, ressarcimento esse que deve ser feito com a devida correçao monetaria, nos termos do entendimento consignado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp no 1.758.037/CE;” (sic) (id. n.o 235578650, p. 23). Em 15/05, o Juízo proferiu a decisão interlocutória de id. n.o 235845287, mediante a qual o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária foi indeferido. Com o pagamento das custas processuais, os autos vieram conclusos no dia de ontem, 08h57min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Os pontos controvertidos da presente demanda consistem em avaliar (i) se Rodrigo Dutra Milholi, na condição de médico do DETRAN-DF, percebeu a GTIT em percentual superior ao devido; e, consequentemente (ii) se a Fazenda Pública tem direito subjetivo à adotar medidas de cobrança do referido débito, em desfavor do autor. A GTIT foi instituída pela Lei Distrital n.o 3.320/2004, nos seguintes termos: Art. 9. Os vencimentos dos integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: VI - Gratificação de Titulação, instituída por esta Lei, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, nos percentuais a seguir: a) 30% (trinta por cento), no caso de o servidor possuir título de doutor; b) 20% (vinte por cento), no caso de o servidor possuir título de mestre; c) 15% (quinze por cento), no caso de o servidor possuir curso de pós graduação lato sensu; d) 8% (oito por cento), no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento com carga horária mínima de oitenta horas, para os ocupantes dos cargos de nível técnico ou auxiliar; e) 7% (sete por cento) por conclusão de curso superior, para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde; f) 4% (quatro por cento) por conclusão do Ensino Médio, para os ocupantes do cargo de auxiliar de saúde; g) 2% (dois por cento) por conclusão de curso de atualização ou treinamento profissional na área de atuação do servidor. Parágrafo único. A gratificação de que trata o inciso VI somente será concedida a partir de 1o de janeiro de 2005, conforme dispuser regulamentação a ser estabelecida pela Secretaria de Estado de Saúde, e não poderá ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento básico. Examinando o preceito normativo regulamentador da vantagem funcional em questão, é coerente afirmar que não há autorização, por parte do legislador, no sentido de ser possível cumular a percepção da GTIT para títulos da mesma natureza, pois foram fixados percentuais distintos para títulos distintos. De acordo com os autos, a Secretaria de Estado de Saúde do DF editou Portaria, autorizando, na esfera infralegal, a cumulação do recebimento da GTIT, em função da preexistência de Parecer Jurídico, conforme se aduz do Relatório de Auditoria no o 07/2022 da Controladoria- Geral do Distrito Federal. Ocorre que o citado “equívoco” (ao menos aos olhos da Administração Pública) foi retificado pela Portaria n.o 141/2017, da SES-DF, restabelecendo-se a correta aplicação das normas mencionadas, que não autorizavam, nem mesmo de forma implícita (o que também não autorizaria a concessão do benefício) a cumulação de títulos da mesma natureza. Sendo assim, é crível afirmar que a hipótese dos autos é a de existência de erro operacional da Administração Pública Centralizada (em razão da sua demora na retificação do cadastramento da GTIT), e não de interpretação errônea ou má aplicação da lei. Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração Pública, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (1a Seção, REsp 1.769.306/AL, Tema n.o 1.009 Repetitivos, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/03/2021 – Informativo n.o 688). Dessa maneira, diante da alta probabilidade de falha operacional do Estado, e da não demonstração patente (ao menos in statu assetionis) da boa-fé do autor (que por vários anos após a mudança expressa interpretativa, recebeu a gratificação com base em títulos da mesma natureza), não se vislumbra a probabilidade do direito subjetivo. Sendo assim, tendo em vista que o CPC dispõe que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente; e que os Juízes e os Tribunais observarão os Acórdãos prolatados pelo STJ em julgamento de recursos especiais repetitivos (arts. 926, caput, e 927, III, respectivamente), infere-se que o pedido antecipatório sob julgamento carece de plausibilidade jurídica. Nesse contexto, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o DETRAN-DF para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII – e 242, §3o, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 73078055), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado na origem, uma vez que a alteração do coeficiente da Gratificação de Titulação (GTIT), a ser paga aos servidores públicos do Distrito Federal, configura afronta ao princípio da segurança jurídica, além de contrariar deliberações emanadas do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Sustenta haver formulado requerimento com o propósito de obter o pagamento da mencionada vantagem pecuniária aos 18 de outubro de 2013, ocasião em que apresentou os títulos e certificados exigidos à época. O aludido pleito foi deferido, de modo que o agravante passou a receber regularmente a gratificação até o mês de fevereiro de 2023. Assevera, no entanto, que nesse mesmo mês, o percentual da GTIT de que era beneficiário foi reduzido de 30% (trinta por cento) para 8% (oito por cento), sobrevindo, ademais, a formalização de cobrança destinada à restituição dos valores supostamente pagos a maior durante o período em que percebera a gratificação no coeficiente de 30% (trinta por cento). Aduz a impossibilidade de se impor ao servidor a obrigação de restituição dos valores supostamente recebidos em excesso, considerando a natureza alimentar da gratificação e o fato de haver sido recebida de boa-fé. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada, ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal, a abstenção de quaisquer atos tendentes: a) à realização de descontos em seu contracheque; b) à inscrição de seu nome em Dívida Ativa; bem como c) ao ajuizamento de ação judicial com o objetivo de obter a restituição dos valores recebidos com fundamento na Gratificação de Titulação (GTIT). Postula ainda pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 73079143). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de tutela recursal para suspender os efeitos de ato administrativo que determinou a redução do percentual da Gratificação de Titulação (GTIT) recebida pelo agravante, bem como a exigência de devolução de valores supostamente pagos indevidamente. A GTIT foi instituída pela Lei local no 3.320/2004, nos seguintes termos: “Art. 9o Os vencimentos dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: I - vencimento básico, conforme valores estabelecidos nos anexos VII a XIII, observada a respectiva data de vigência; II - Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, instituída por esta Lei, no percentual de 210% (duzentos e dez por cento), incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado; III - parcela individual fixa, de que trata a Lei no 3.172, de 11 de julho de 2003; IV - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, de que trata a Lei no 318, de 23 de setembro de 1992; V - Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei no 318, de 23 de setembro de 1992; VI - Gratificação de Titulação, instituída por esta Lei, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, nos percentuais a seguir: a) 30% (trinta por cento), no caso de o servidor possuir título de doutor; b) 20% (vinte por cento), no caso de o servidor possuir título de mestre; c) 15% (quinze por cento), no caso de o servidor possuir curso de pós-graduação lato sensu; d) 8% (oito pontos percentuais) no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento profissional, com carga horária mínima de oitenta horas. (Alínea alterado(a) pelo(a) LEI No 3.782, DE 20 DE JANEIRO DE 2006.(*)) e) 7% (sete por cento) por conclusão de curso superior, para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde; f) 4% (quatro por cento) por conclusão do Ensino Médio, para os ocupantes do cargo de auxiliar de saúde; g) 2% (dois por cento) por conclusão de curso de atualização ou treinamento profissional na área de atuação do servidor; VII - Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, de que trata a Lei no 2.339, de 12 de abril de 1999. Parágrafo único. A gratificação de que trata o inciso VI somente será concedida a partir de 1o de janeiro de 2005, conforme dispuser regulamentação a ser estabelecida pela Secretaria de Estado de Saúde, e não poderá ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento básico.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o Relatório de Auditoria no 7/2022, emitido pela Controladoria Geral do Distrito Federal, consignou a ausência de providências administrativas voltadas à regularização das Gratificações de Titulação indevidamente concedidas. Ressalte-se que a aludida inércia remonta ao ano de 2015, época em que foi formalizada a Solicitação de Ação Corretiva no 4/2015, sem que, desde então, tenham sido adotadas as medidas saneadoras pertinentes pelo Governo do Distrito Federal (Id. 235578685 dos autos do processo de origem, fl. 1). A esse respeito atente-se às recomendações exaradas: “a) Retificar os percentuais de Gratificação de Titulação dos servidores relacionados (...), excluindo-se do cômputo da Gratificação de Titulação os títulos de mesma natureza, a fim de corresponder aos percentuais indicados na coluna "CORREÇÕES A SEREM EFETUADAS", assegurando aos servidores o exercício da ampla defesa e do contraditório. b) Verificar todas as demais concessões de Gratificação de Titulação e aplicar as mesmas providências nos casos similares, de forma a excluir do cômputo da Gratificação de Titulação os títulos de mesma natureza, assegurando aos servidores o exercício da ampla defesa e do contraditório. c) Cadastrar no SIGRH, Tela CADPES12, os títulos relacionados com a Gratificação de Titulação, para efeito de cálculo automático no sistema.” (Ressalvam-se os grifos) A Gerência de Gestão de Pessoas do DETRAN-DF, aos 7 de março de 2023, encaminhou ao Núcleo de Registro Financeiro o Relatório de Auditoria no 7/2022 para o cumprimento das recomendações, razão pela qual foi reduzido o percentual de GTIT recebido pelo ora recorrente (Id. 235578685 dos autos do processo de origem, fls. 40-41). Observa-se que a concessão do referido benefício vinha sendo efetivada em desacordo com o disposto no art. 9o, inciso VI, da Lei local no 3.320/ 2004. Assim, não é correta a alegação, ora articulada pelo recorrente, no sentido de que haveria violação ao preceito da segurança jurídica. Ademais, no caso em deslinde, não é possível afirmar, com a segurança necessária, que houve o recebimento, com boa-fé, dos valores mencionados. Com efeito, é necessária a instauração do contraditório nos autos do processo de origem para que seja dimensionada apropriadamente a eventual legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não se encontram revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator